Tribunal: TJSP
Processo: 2201223-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2201223-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente MATEUS PEIXOTO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201223-72.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2201223-72.2020.8.26.0000.
Comarca: Itapetininga SP.
Impetrante: Liane Silveira Moreira, Defensora Pública.
Paciente: Mateus Peixoto Machado.
Voto: 46.755.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Liane Silveira Moreira, Defensora Pública, em favor de
Mateus Peixoto Machado.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pelo que
se infere da inicial, pela expedição de alvará de soltura, ou pela concessão
do benefício da prisão domiciliar, sob o fundamento da caracterização de
circunstâncias diferenciadas, por razões humanitárias, devido à pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201223-72.2020.8.26.0000
3
de COVID-19 e a Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça (fls.
1/23).
Sustenta, a propósito, que o paciente faz parte de
grupo de risco, em razão de suas condições de saúde.
Em 18/08/2020, foi indeferido, em primeiro grau
de jurisdição, o pleito de concessão da prisão domiciliar, formulado em
favor do paciente (fls. 38/40).
Indeferida
a
liminar
(fls.
47/49),
a
D.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 59/71).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento
de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, em regra, é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201223-72.2020.8.26.0000
4
e os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
Ademais, a r. decisão em primeiro grau de
jurisdição, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, está, em princípio,
devidamente motivada.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano,
como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte jurisprudencial, não enseja a
caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode ser tida
como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a
insurgência constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede
recursal, do que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via
jurisdicional, pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações
excepcionais, nas quais não se insere o caso em tela, como substitutiva do
recurso.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201223-72.2020.8.26.0000
5
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator